Tribunal: TJMT
Processo: 0030426-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030426-64.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILTON ANTONIO DO NASCIMENTO - CPF: 352.400.321-49 (EMBARGANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO CARACTERIZADO – NOVO PRAZO PACTUADO PELO AGENTE FINANCEIRO – REPARAÇÃO INCABÍVEL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0030426-64.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

EDILTON ANTONIO DO NASCIMENTO

EMBARGADO:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença.

Em suma, o embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios para
“a) dizer quanto ao condicionamento da fluência do prazo de entrega do imóvel à obtenção do financiamento; b) dizer se a embargada informou ao embargante acerca da autorização do agente financeiro para a prorrogação da obra ou se o embargante anuiu com tal avença; c) dizer quanto ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1729593/SP em relação ao presente caso, bem como o precedente deste E. TJMT invocado pelo embargante”
- sic
.

Sem contrarrazões (Id. 157130157).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA NÃO CARACTERIZADO – NOVO PRAZO PACTUADO PELO AGENTE FINANCEIRO – REPARAÇÃO INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que foi reprogramado novo prazo para a entrega do imóvel, com autorização do agente financeiro, deve ser desconsiderado aquele inicialmente definido na Promessa de Compra e Venda, de modo que não há direito à indenização se o autor recebeu o imóvel dentro do prazo convencionado.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Isso porque, consta no julgado o seguinte:

“(...) Da análise do acervo documental acostado nos autos, consoante se infere da Cláusula Quarta do Contrato Particular de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, entabulado entre o autor e a Caixa Econômica Federal (Id 140619175 – págs. 42/72), foi ajustado o prazo de 15 (quinze) meses para a conclusão da obra, o qual, obviamente, deve ser computado a partir da data da celebração do pacto, que se deu em 11/11/2011.

Partindo dessa premissa, a parte requerida tinha até o dia 11/02/2013 para promover a entrega do imóvel.

Por sua vez, consta no documento de Id 140619176 – pág. 20, que a Caixa Econômica Federal autorizou a reprogramação das obras do empreendimento da requerida, informando nova data prevista para o seu término, qual seja, 31/12/2013.

Ademais, no contrato firmado pelas partes, nota-se em seu parágrafo segundo da Cláusula Quinta que: “A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro A dispõe de até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obras para a efetiva entrega das chaves do imóvel ao DEVEDOR”.

Logo, conclui-se que a entrega do imóvel, considerando a data da assinatura do contrato, a prorrogação do prazo e a disposição expressa quanto o prazo de mais 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, poderia ser realizada até o mês de 01/03/2014, sendo que ocorreu em 20/02/2014. (Id 140619175 – pág. 39)

Logo, não há direito à indenização se o apelante recebeu o imóvel dentro do prazo convencionado, razão pela qual a manutenção da improcedência é de rigor. (...)”

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023